Tribunal: TJSP
Processo: 2018148-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Correção monetária nos termos da Lei no 11.960/09 expressamente conferida pelo título executivo. Garantia da coisa julgada. Inaplicabilidade do decidido no Tema no 810 de repercussão geral. Decisão mantida. Recurso improvido.